Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707920-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CELIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante “para que seja efetivada sua posse imediata no cargo de agente comunitário em saúde”. O auto/agravante alega, em síntese, que: 1) foi aprovado em 10o lugar na classificação das vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) para o cargo de Agente Comunitário em Saúde – SRSSO e nomeado no DODF 89-A de 29/11/2024 (id 224899631), com prazo de 30 (trinta) dias para posse, conforme o §1o do art. 17 da Lei Complementar no 840/2011; 2) no exame admissional foi negada a sua posse sob a alegação de que não poderia estar ele vinculado ao INSS recebendo benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez); 3) juntou perícia do INSS, em 17/02/2025, que resultou na cessação do benefício previdenciário, razão pela qual a posse do agravante foi indeferida sem haver qualquer impedimento legal; 4) antes mesmo da nomeação no DODF de 29/11/2024, ligou em 22/11/2024 para a Central 135 de Atendimento do INSS, protocolo no 20242355922-12, quando foi orientado a tomar posse no cargo e com o documento de posse requerer pelo próprio aplicativo “Meu INSS” a baixa do benefício; 5) foi informado ainda que o INSS, independente de requerimento de baixa, suspenderia de qualquer maneira o benefício após o cruzamento dos dados, assim que houvesse entrada de proventos ou vencimentos na conta do agravante, e em havendo diferenças a pagar, elas seriam ressarcidas por cobrança do próprio INSS; 6) a demora na marcação de perícia no INSS deu-se em razão de boa parte dos peritos estarem em greve parcial desde agosto de 2024, causando cancelamentos e/ou remarcações; 7) em havendo a cessação do benefício, não há que se falar em REVERSÃO aos empregados celetistas, e, sim, retorno ao emprego/trabalho, o que nem pode ser cogitado pelo agravante dada a rescisão contratual em 2005 (motoboy do Supermercados Veneza). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a posse imediata do agravante ao cargo de Agente Comunitário em Saúde – SRSSO do Distrito Federal e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a tutela de urgência requerida pelo agravante, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) Ao que se depreende dos documentos acostados aos autos, o autor foi aprovado em todas as fases e etapas do concurso público promovido pelo Distrito Federal, para agente comunitário em saúde. Todavia, por ocasião do exame admissional, que precede a posse ao cargo, constou pendência junto ao INSS, o que impediu a efetivação do ato. De acordo com o comunicado de exame admissional, constava informação sobre reversão de aposentadoria do autor junto ao INSS. No caso, o autor é aposentado da iniciativa privada e, portanto, submete-se ao regime geral de previdência. Em razão do vínculo com o INSS, por meio do qual recebe proventos de aposentadoria, sua posse no cargo público não foi concretizada. Há prova de que o autor efetivou requerimento de posse extemporânea, em 18/12/2024, dentro do prazo previsto no edital, para fins de regularizar a sua situação no INSS, que impede a sua posse. O pedido de posse extemporânea foi indeferido, porque a situação do autor não se ajusta a nenhuma das hipóteses legais. De fato, o artigo 17 da LC 840/2011, dispõe sobre as situações em que o prazo de posse pode ser dilatado. A situação do autor é peculiar porque sua posse não foi efetivada em razão de vínculo com o INSS, onde recebe proventos de aposentadoria por incapacidade, desde 2.005. É possível considerar outras situações impeditivas, para além das hipóteses legais, desde que não haja má-fé do candidato. Todavia, como bem ressaltado na motivação da decisão administrativa que indeferiu a posse extemporânea, as informações ainda não são suficientes. A necessidade de melhor esclarecimento sobre tais questão e o exame que o autor realizará em 17.02.2024, impedem a tutela provisória. De fato, como bem ressaltado na decisão administrativa, a aposentadoria por invalidez é condição pessoal do candidato, relacionada à sua saúde. Há incompatibilidade entre a aposentadoria por invalidez e a posse em cargo público. O autor tinha ciência de tal incompatibilidade quando participou do processo de seleção. A incompatibilidade entre a aposentadoria por invalidez e a posse em cargo público é situação legal conhecida. Não há que se cogitar em força maior. Por outro lado, é possível a reversão da aposentadoria e o autor deveria ter solicitado tal reversão quando considerava que a incapacidade que a fundamenta não mais se justificava e não apenas após a aprovação em concurso público. O autor tinha o dever e a obrigação de providenciar a reversão de sua aposentadoria em tempo anterior à convocação para a posse, para que não houvesse pendência. O impedimento da posse decorre da própria omissão do autor que não solicitou a reversão da sua aposentadoria em tempo hábil. Neste sentido, neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a posse extemporânea. Por outro lado, não há como apurar se, de fato, haverá reversão da aposentadoria. O autor ainda não foi submetido a exame no INSS, o que ocorrerá somente em 17.02. Portanto, não teria como determinar a sua posse antes do resultado da perícia médica no INSS. Se a reversão for indeferida, a incompatibilidade para a posse será mantida, conforme legislação. Por isso, além da ausência de previsão legal para a posse extemporânea, até a realização do exame/perícia, a incompatibilidade para a posse permanece. Neste sentido, os elementos não são suficientes para a tutela provisória. No caso, durante a instrução, o autor poderá comprovar que tentou a reversão da sua aposentadoria anteriormente ou que o INSS não atendeu solicitação em tempo razoável para suspender tal impedimento, para fins de viabilizar sua posse. Além disso, com o resultado da perícia no INSS, poderá demonstrar a este juízo que a incapacidade para a aposentadoria não mais se justifica. A reversão é pressuposto para acolhimento do pedido. Todas estas questões serão analisadas na sentença ao final. Neste momento, prevalece a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que indeferiu a posse extemporânea. A tutela provisória poderá ser revista por ocasião da sentença, a depender das provas, em especial o resultado da perícia no INSS. (...)” Sendo assim, ainda que haja indícios de que o agravante tenha seguido as orientações do próprio INSS e que a marcação prévia da perícia para cessação do benefício de aposentadoria por invalidez tenha sido prejudicada por greve no serviço público, tal constatação demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório e ampla dilação probatória. Da mesma forma, embora o agravante tenha posteriormente trazido aos autos o resultado da perícia médica junto ao INSS (que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e pela cessação do benefício de aposentadoria por invalidez, o que afastaria o impedimento para a posse no cargo), essa questão também precisa ser previamente submetida ao contraditório, incompatível com esta fase processual. Inclusive, quanto ao resultado da perícia médica, constou da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, in verbis: “(...) A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, para que seja efetivada sua posse imediata no cargo de agente comunitário em saúde. O pedido foi indeferido conforme decisão ID 224934032, sob dois fundamentos: o não enquadramento do pedido de posse extemporânea em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 17 da LC 840/2011 e a inviabilidade de se apurar no momento do pedido autoral se, de fato, haveria a reversão da aposentadoria, após o exame a que a parte seria submetida no INSS na data de 17/02. O autor, após perícia, junta decisão administrativa do INSS que concluiu pela cessação do benefício da aposentadoria especial por não constatar incapacidade laborativa e requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória. De fato, conforme mencionado na decisão anterior, a reversão da aposentadoria, comprovada agora pelo autor, é um pressuposto para acolhimento do pedido, contudo, não houve ilegalidade na decisão que indeferiu a posse extemporânea, que seria outro elemento necessário para a concessão da tutela provisória. O autor tinha o dever e a obrigação de providenciar a reversão de sua aposentadoria em tempo anterior à convocação para a posse, para que não houvesse pendência. O impedimento da posse decorre da própria omissão do autor que não solicitou a reversão da sua aposentadoria em tempo hábil. (...)” Por fim, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que já foi determinada a reserva de sua vaga. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator